Tribunal: TJPA
Processo: 0800799-28.2020.8.14.0136
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10356 - Assistência Médico-Hospitalar
Data de julgamento: 2021-07-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0800799-28.2020.8.14.0136

JUIZO RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ MPPA

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

RECORRIDO: MUNICIPIO DE CANAA DOS CARAJAS, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO E TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL ESPECIALIZADO COM LEITO DE UTI. PRELIMINARES DE PERDA DO OBJETO E DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO PARÁ. REJEITADAS. MÉRITO - DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA CONFIRMADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Preliminar de Perda do Objeto: não há que se falar em superveniente perda do objeto se o objeto pretendido for fornecido após a propositura da ação, eis que tal fato não afasta a possibilidade de se apurar, com o julgamento do mérito da demanda, o cabimento da medida da forma consoante pretendido.

2. Preliminares de Ilegitimidade passiva do Estado do Pará: Compete aos entes federados, solidariamente, o fornecimento dos medicamentos, equipamentos (materiais) e tratamentos médicos necessários à proteção da vida e da saúde do indivíduo, independentemente da esfera governamental, observado o disposto nos artigos 23, II, e 196 da Constituição Federal, sendo, portanto, qualquer um dos entes parte legítima para figurar no polo passivo.

3. Mérito: saúde é responsabilidade do Estado que, em seu sentido amplo, compreende todos entes federados (União, Estado e Municípios, além do Distrito Federal), não havendo falar em fatiamento de atribuições quando se trata da prestação dessa garantia constitucional, podendo ser acionado.

4. O direito à saúde, constitucionalmente assegurado, revela-se como uma das pilastras sobre a qual se sustenta a Federação, o que levou o legislador constituinte a estabelecer um sistema único e integrado por todos os entes federados, cada um dentro de sua esfera de atribuição, para administrá-lo e executá-lo, seja de forma direta ou por intermédio de terceiros.

5. Impende assinalar a existência de expressa disposição constitucional sobre o dever de participação dos entes federados no financiamento do Sistema Único de Saúde, nos termos do art. 198, parágrafo único. Precedentes do C. STJ e STF.

6. Em remessa necessária, sentença mantida em todos os seus termos. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer a remessa necessária e manter os termos da sentença, tudo de acordo com o voto Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de vinte e seis de julho a dois de agosto do ano de dois mil e vinte e um.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (membro).

Belém/PA, 2 de agosto de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMº. SRº. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA.

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
referente à sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara da Cível e Empresarial da Comarca de Canaã dos Carajás/PA que, nos autos da
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face do
ESTADO DO PARÁ
e do
MUNICÍPIO DE CANAÃ DOS CARAJÁS
julgou o pedido contido na inicial nos seguintes termos:

“
Isso posto, julgo PROCEDENTE o pedido vertente na inicial, resolvendo o mérito da lide na forma do art. 487, I, do NCPC, confirmando a liminar proferida no mesmo sentido e CONDENANDO o ESTADODO PARÁ e o MUNICÍPIO DE CANAÃ DOS CARAJÁS a garantirem, em caráter de urgência, a transferência do paciente para hospital que conte com Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Deixo de condenar os requeridos em custas e despesas processuais em razão da isenção prevista no art. 40, inciso I da Lei nº. 8.328/2015.

Sem honorários advocatícios, na forma da lei.”.

Narra-se na exordial do Ministério Público (id nº 4889047) que
a menor, representada nos autos por sua genitora Rosana Medrado da Silva, encontra-se em estado grave de saúde, caracterizado por um estado anêmico, dermatite atópica, com lesões infectadas por todo o corpo, atraso no desenvolvimento pendoral e motor e que, segundo consta no laudo, a situação da menor é grave, sendo necessária a transferência imediata da infante para hospital com leito de UTI.

Acrescenta o representante do Ministério Público que a demora dos requeridos em disponibilizar o leito necessário à criança estaria agravando o seu quadro de saúde, motivo pelo qual entrou em juízo para solucionar o problema.

Sustenta argumentos sobre o direito à saúde constitucionalmente garantido, ressaltando a necessidade de aplicação da teoria do mínimo existencial de dignidade humana.

Trata, ainda, sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente.

Arrola precedentes jurisprudenciais que entende aplicáveis ao caso.

Requereu a concessão da tutela antecipada, e, no mérito, a procedência do pedido, tornando definitiva a tutela antecipada concedida no sentido de
obrigar o Estado do Pará e o Município de Canaã dos Carajás a garantirem a transferência da menor para hospital de alta complexidade que disponha de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), no caso o Hospital Público de Marabá ou outro hospital na rede pública ou privada.

Juntou documentos.

O juízo “a quo” deferiu a tutela antecipada (id nº 4889049) determinando que os demandados Estado do Pará e o Município de Canaã dos Carajás tomassem providências no sentido de transferir a menor, no prazo de 24 horas,
para hospital com a condição apontada e, caso não houvesse disponibilidade de leito em quaisquer hospitais públicos com capacidade para atender as necessidades e urgências que o caso requeria, que o requerido, Estado do Pará, se necessário, arcasse com os custos do procedimento/tratamento suficiente em unidade hospitalar da rede privada e que o Município de Canaã dos Carajás/PA procedesse imediatamente os encaminhamentos necessários, transportando a paciente para o leito fornecido pelo Estado do Pará, se necessário por meio aéreo, arcando, inclusive, com as despesas alusivas ao acompanhante, tudo isso sob pena de bloqueio nas contas bancárias do Estado do Pará no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), em caso de descumprimento desta decisão.

O Município requerido peticionou nos autos informando que realizou a transferência da menor no dia 28/09/2020 para tratamento médico especializado no hospital da Santa Casa de Misericórdia, pelo que requereu a improcedência do pedido por ter cumprido a sua responsabilidade civil e administrativa (id nº 4889056).

O requerido Estado do Pará também apresentou contestação (id nº 4889060) onde sustenta, preliminarmente, a perda do objeto por já ter sido alcançado o objeto da demanda; a sua ilegitimidade passiva por entender ser responsabilidade exclusiva do Município a adoção da medida requerida. No mérito, defende a necessidade de respeito ao princípio da reserva do possível e do acesso igualitário à saúde, e, ao final, requer que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Em sede de 1º grau, o Ministério Público se manifestou pela procedência do pedido com a confirmação da liminar deferida (id nº 4889068).

O juízo “a quo” sentenciou o feito nos termos acima transcritos (id nº 4889069).

Diante da inexistência de interposição de recurso voluntário, os presentes autos foram encaminhados a este Egrégio Tribunal de Justiça em sede remessa necessária (conforme certidão – id nº 4941569).

Os autos vieram distribuídos à minha relatoria.

A Procuradoria de Justiça se manifestou na qualidade de
custos legis
(id nº5396017) pelo cabimento da remessa necessária e que fossem mantidos os termos da sentença
in totum
.

É o relatório necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço a sentença sob o enfoque da remessa necessária e passo a analisá-la.

Havendo preliminares suscitadas pelo réu Estado do Pará em contestação, passo a apreciá-las.

PRELIMINAR – PERDA DO OBJETO.

O Estado do Pará sustenta na contestação a perda do objeto da demanda diante da carência superveniente da ação, ante a falta de interesse de agir, visto que já foi alcançado o objeto da ação, qual seja, transferência e internação da menor em hospital especializado para tratar sua enfermidade.

Acerca do assunto, cumpre esclarecer que a perda do objeto litigioso ocorre quando um fato extraprocessual implicar na ausência superveniente do interesse de agir da parte, acarretando, assim, a extinção da demanda sem a resolução do mérito.

Na espécie, considerando que a satisfação da pretensão deu-se após a propositura da presente demanda, faz-se necessária a confirmação ou não em sentença de mérito, sob pena de trazer prejuízo à parte interessada, ante a possibilidade de ser cobrada pelos valores despendidos com o tratamento de saúde.

Assim, não há que se falar em superveniente perda do objeto diante do fornecimento do objeto pleiteado, eis que tal fato não afasta a possibilidade de se apurar, com o julgamento do mérito da ação, o cabimento da medida da forma consoante pretendido.

Nesse sentido, jurisprudência do TJ/MG,
in verbis
:

APELAÇÃO - REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DIREITO À SAÚDE -TRANSFERÊNCIA PARA UNIDADE HOSPITALAR COM ATENDIMENTO ESPECIALIZADO - IMPRESCINDIBILIDADE E URGÊNCIA - COMPROVAÇÃO - TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA - CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO - PERDA DE OBJETO - NÃO OCORRÊNCIA - A perda do objeto litigioso ocorre quando um fato extraprocessual implicar a ausência superveniente do interesse de agir da parte, acarretando, assim, a extinção da demanda sem a resolução do mérito. Demonstrada a imprescindibilidade da transferência do paciente para unidade hospitalar apta a oferecer o tratamento cirúrgico especializado por ela demandado, exsurge o dever do ente público a adotar medidas para seu atendimento, porquanto configurado o direito fundamental à saúde. Demonstrada a imprescindibilidade da transferência do paciente para unidade hospitalar apta a oferecer o tratamento cirúrgico especializado por ele demandado, exsurge o dever do ente público a adotar medidas para seu atendimento, porquanto configurado o direito fundamental à saúde."(TJMG - Apelação Cível 1.0145.14.038125-5/001, Relator (a): Des.(a) Yeda Athias , 6ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/06/2015, publicação da sumula em 10/07/2015, grifos nossos)

Diante disso, afasto a preliminar de perda do objeto, não havendo que se falar, portanto, em extinção do processo sem resolução de mérito.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO PARÁ.

O Estado do Pará suscitou, também, a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda.

Contudo, entendo que compete aos entes federados,
solidariamente
, o fornecimento dos medicamentos, equipamentos (materiais) e tratamentos médicos necessários à proteção da vida e da saúde do indivíduo, independentemente da esfera governamental, observado o disposto nos artigos 23, II, e 196 da Constituição Federal:

“Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

(...)

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;”

“Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.”

O Ministro Gilmar Mendes ao comentar a histórica ADPF nº 45, em sua obra
Curso de Direito Constitucional
, Ed. Saraiva, 6ª Edição, São Paulo, 2011, pág. 711, a respeito do tema em questão, doutrinou:

“
Daí concluir-se que o administrador não age na implementação dos serviços de saúde com plena discricionariedade, haja vista a existência de políticas governamentais já implementadas que o vinculam. Nesse sentido, o Judiciário, ao impor a satisfação do direito à saúde no caso concreto, em um número significativo de hipóteses, não exerce senão o controle judicial dos atos e omissões administrativas.”

A competência comum dos entes federados de prestação à saúde não se afasta pela descentralização dos serviços e das ações do Sistema Único de Saúde, já que se impõe ao poder público realizar todas as medidas necessárias à preservação da garantia constitucional à saúde.

Compartilha deste entendimento o Supremo Tribunal Federal:

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. OBRIGAÇÃO SOLÍDARIA ENTRE OS ENTES DA FEDERAÇÃO EM MATÉRIA DE SAÚDE. AGRAVO IMPROVIDO.

I – O Supremo Tribunal Federal, em sua composição plena, no julgamento da Suspensão de Segurança 3.355-AgR/RN, fixou entendimento no sentido de que a obrigação dos entes da federação no que tange ao dever fundamental de prestação de saúde é solidária.

II – Ao contrário do alegado pelo impugnante, a matéria da solidariedade não será discutida no RE 566.471-RG/RN, Rel. Min. Marco Aurélio.

III - Agravo regimental improvido.”

(AI 808059 AgR, Relator(a): Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, julgado em 02/12/2010)

O STJ, em brilhante voto da lavra do Min. Humberto Martins, já decidiu, verbis:

“A realização dos Direitos Fundamentais não é opção do governante, não é resultado de um juízo discricionário nem pode ser encarada como tema que depende unicamente da vontade política. Aqueles direitos que estão intimamente ligados à dignidade humana não podem ser limitados em razão da escassez quando esta é fruto das escolhas do administrador" (REsp 1185474/SC, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 29/04/2010).

Assim, improcede o argumento do Estado do Pará quanto à sua ilegitimidade passiva para figurar na lide, haja vista a responsabilidade dos entes federados no caso de fornecimento de tratamento de saúde ser solidária.

Em consequência, rejeito a presente preliminar.

MÉRITO
.

Todos os argumentos trazidos em sede meritória têm como ponto central a atuação do Sistema Único de Saúde, cujas políticas de funcionamento, com amparo na Lei n° 8.080/90 e demais normas infraconstitucionais, limitariam a amplitude que vem sendo dada ao art. 196 da CF.

Ocorre que, como bem prevê o art. 196 da CF:

“A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.”

Interpretando a norma constitucional, Alexandre de Morais traçou entendimento no sentido de que
“o direito à vida e à saúde, entre outros, aparecem como consequência imediata da consagração da dignidade da pessoa humana como fundamento da República Federativa do Brasil. Esse fundamento afasta a ideia de predomínio das concepções transpessoalistas de Estado e Nação, em detrimento da liberdade individual.
”

Entende-se, desta forma, pela própria disposição literal referida, que o Estado, em sua ampla acepção (incluindo aí a União, Estado, Distrito Federal e Municípios), tem o dever constitucional de fornecer às pessoas os tratamentos necessários, medicamentos e instrumentos necessários à sua sobrevivência e melhoria de qualidade de vida, por se tratar de serviço de relevância pública, fazendo com que toda a argumentação trazida pelos requeridos caia por terra diante do amparo constitucional dispensado à questão ora sob exame, conforme se pode aferir da leitura do voto proferido pelo Ministro Celso de Mello, decano de nossa mais alta Corte, a seguir reportado:

"O direito público subjetivo à saúde representa prerrogativa jurídica indisponível assegurada à generalidade das pessoas pela própria Constituição da República (art. 196). Traduz bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve velar, de maneira responsável, o Poder Público, a quem incumbe formular – e implementar – políticas sociais e econômicas idôneas que visem a garantir, aos cidadãos, inclusive àqueles portadores do vírus HIV, o acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica e médico-hospitalar. O direito à saúde – além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas – representa consequência constitucional indissociável do direito à vida. O Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por censurável omissão, em grave comportamento inconstitucional. (...).
O reconhecimento judicial da validade jurídica de programas de distribuição gratuita de medicamentos a pessoas carentes, dá efetividade a preceitos fundamentais da Constituição da República (arts. 5º, caput, e 196) e representa, na concreção do seu alcance, um gesto reverente e solidário de apreço à vida e à saúde das pessoas, especialmente daquelas que nada têm e nada possuem, a não ser a consciência de sua própria humanidade e de sua essencial dignidade
. Precedentes do STF." (RE 271.286-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, julgamento em 12-9-00, DJ de 24-11-00). No mesmo sentido: RE 393.175-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, julgamento em 12-12-06, DJ de 2-2-07. (grifei)

Em perfeita sintonia com a deliberação supra, o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem assentado, em casos análogos:

“CONSTITUCIONAL. RECURSO ORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA OBJETIVANDO O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO POR ENTE PÚBLICO À PESSOA PORTADORA DE DOENÇA GRAVE. PROTEÇÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS. DIREITO À VIDA E DIREITO À SAÚDE. ILEGALIDADE DA AUTORIDADE COATORA NA EXIGÊNCIA DE CUMPRIMENTO DE FORMALIDADE BUROCRÁTICA.

(...)

2. É dever do Estado assegurar a todos os cidadãos indistintamente, o direito à saúde, que é fundamental e está consagrado na Constituição da república nos arts. 6° e 196;

3. Diante da negativa/omissão do Estado em prestar atendimento à população carente, que não possui meios para a compra de medicamentos necessários à sua sobrevivência, a jurisprudência vem se fortalecendo no sentido de emitir preceitos pelos quais os necessitados podem alcançar o benefício almejado. (...)

4. Despicienda de quaisquer comentários a discussão a respeito de ser ou não a regra dos arts. 6° e 196, da CF/88, normas programáticas ou de eficácia imediata. Nenhuma regra hermenêutica pode sobrepor-se ao princípio maior estabelecido, em 1988, na Constituição Brasileira, de que “a saúde é direito de todos e dever do Estado”;

5. Tendo em vista as particularidades do caso concreto, faz-se imprescindível interpretar a lei de forma mais humana, teleológica, em que princípios de ordem ético-jurídica conduzam ao único desfecho justo: decidir pela preservação da vida;

6. Não se pode apegar, de forma rígida, à letra fria da lei, e sim considerá-la com temperamentos, tendo-se em vista a intenção do legislador, mormente perante preceitos maiores insculpidos na Carta Magna garantidores do direito à saúde, à vida e à dignidade humana, devendo-se ressaltar o atendimento das necessidades básicas dos cidadãos.

7.Recurso Ordinário provido para o fim de compelir o ente público (estado do Paraná) a fornecer o medicamento Riluzol, indicado para o tratamento da recorrente.”

(ROMS n° 11183-PR, Rel. Min. José Delgado, DJU de 04.09.00).

A respeito das normas dos artigos 196 e 198 da CF deterem natureza programática, ao implementarem políticas de governo a serem seguidas pelo legislador ordinário, já que traçam diretrizes e fins colimados pelo Estado na consecução dos fins sociais, tal circunstância, no entanto, não afasta a responsabilidade do Estado, em sentido amplo, de garantir o direito essencial do ser humano à saúde, a qual consiste em um direito fundamental indissociável do direito à vida.

Assim, a todos os indivíduos é garantido o direito à saúde, sendo dever do Município e do Estado, com atuação conjunta e solidária das esferas institucionais da organização federativa, efetivar políticas socioeconômicas para sua promoção, proteção e recuperação. Isso porque a proteção à saúde, que implica na garantia de dignidade, gratuidade e boa qualidade no atendimento e no tratamento, integra os objetivos prioritários de todos os entes públicos.

O Tribunal de Justiça de Minas Gerais, inclusive, sobre o tema, no sentido do que restou explanado, assentou:

“
O caráter programático da regra inscrita no art. 196 da CF/88 – que tem por destinatários todos os entes políticos que compõem, no plano institucional, a organização federativa do Estado brasileiro – não pode converter-se em promessa constitucional inconsequente, sob pena de o Poder Público, fraudando justas expectativas nele depositadas pela coletividade, substituir, de maneira ilegítima, o cumprimento de seu impostergável dever, por um gesto irresponsável de infidelidade governamental ao que determina a própria Lei Fundamental do Estado.” (TJ/MG Ação Civil Pública 1.0017.04.011431-0/001(1), Des. Rel. Nepomuceno Silva, D.J 25/05/2006).

Ainda que este entendimento seja superado, a matéria tratada nos art. 196 e 198
[1]
já está regulamentada por meio da Lei 8.080/90, conforme se observa:

“Art. 7º As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados que integram o Sistema Único de Saúde - SUS são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no artigo 198 da Constituição Federal, obedecendo ainda aos seguintes princípios:

(...)

XI - conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, na prestação de serviços de assistência à saúde da população;” (grifo nosso).

Dessa feita, a paciente, no caso em questão, deve ter todas as condições de ser atendida em seu intento, haja vista que o direito à vida e à saúde se sobrepõem a qualquer outro direito.

Assim, como se vê, a condenação dos entes municipal e estadual para disponibilizar à menor a transferência para leito hospitalar e internação encontra respaldo na Constituição da República e na legislação infraconstitucional, em razão da proteção integral concedida aos cidadãos nestes casos.

Por conseguinte, tal condenação não representa ofensa aos princípios da separação dos poderes, da legalidade, do devido processo legal ou da reserva do possível.

Convém salientar que o Judiciário não é insensível aos graves e agudos problemas financeiros por que passam os entes federativos e não desconhece que cabe a eles a tarefa executiva de administrar e gerir os recursos públicos, bem como sabe-se que não cabe ao Judiciário discutir a implementação ou não de políticas públicas, ou impor programas políticos, ou direcionar recursos financeiros para estes ou aqueles fins, incumbências essas da esfera da Administração.

Entretanto, ao Judiciário cabe dar efetividade à lei. Ou seja, se a lei não for observada, ou for desrespeitada pelos Poderes Públicos, o Judiciário é chamado a intervir e dar resposta efetiva às pretensões das partes.

Note-se, da mesma forma, que o sistema constitucional brasileiro veda a ingerência do Poder Judiciário nos assuntos legislativos e nos executivos, mas também veda, através do próprio ordenamento processual civil, que se esquive de julgar (vedação ao
non liquet
, previsto no artigo 126 do Código de Processo Civil, cabendo “aplicar as normas legais”).

No caso concreto, há desrespeito da Administração em cumprir os ditames constitucionais/legais, sendo esse o motivo do Judiciário ser provocado a decidir, para fazer cumprir a lei que se alega desrespeitada.

À vista disso, não há que se falar em falta de previsão orçamentária do Estado para fazer frente às despesas com obrigações relativas à saúde pública. Mesmo porque não se está determinando a implementação de uma nova política pública diversa da que já é por ele adotada em casos semelhantes, que por sinal é detentor de verba destinada para esse fim.

Posto isso, em sede de remessa necessária, CONFIRMO todos os termos da sentença.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015 – GP.

Belém/PA, 2 de agosto de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

”

MORAIS, Alexandre de. Constituição do Brasil Interpretada. São Paulo: Atlas, 2002. P.1905.

[1]
CF/88

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes:

I - descentralização, com direção única em cada esfera de governo;

Belém, 11/08/2021